Tribunal: TJMT
Processo: 1028190-33.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028190-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADILSON MARTINS GOUVEIA - CPF: 460.673.701-82 (RECORRENTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), GERALDA FERREIRA LEMES BARBOSA - CPF: 002.489.681-06 (RECORRIDO), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028190-33.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Adilson Martins Gouveia

Recorrido(s):

Geralda Ferreira Lemes Barbosa

Tokio Marine Seguradora S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de junho de 2025

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR ABALROADOR. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA QUE CONFIRMA MANOBRA IMPRUDENTE DO AUTOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A PRESUNÇÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

3. A controvérsia gira em torno da responsabilidade pelo sinistro ocorrido no dia 17/02/2024, por volta das 11h45, na Avenida Fernando Corrêa, em Cuiabá-MT, em que o veículo Ford Ranger, conduzido pelo autor, colidiu na traseira do veículo Renault Sandero, de propriedade da requerida Geralda, e este, por sua vez, atingiu o automóvel Ford New Fiesta, conduzido por terceira pessoa (Karine). Segundo a narrativa inicial, o recorrente alega que trafegava com cautela na pista da direita, quando a ré teria ingressado repentinamente à sua frente, sem a devida sinalização, impossibilitando qualquer reação eficaz, o que teria causado o impacto traseiro.

4. A parte recorrida sustenta que a colisão se deu por culpa exclusiva do autor, que teria colidido na traseira de seu veículo. Invoca, nesse contexto, a presunção de culpa prevista no art. 29, II, do CTB, que impõe ao condutor que colide na traseira o dever de manter distância segura.

5. Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e de testemunhas oculares. Destaca-se, nesse ponto, o depoimento do Sr. Cleber Benedito Metello, que trafegava logo atrás dos envolvidos e afirmou, com segurança, que:
“O Sr. Adilson me ultrapassou pela esquerda e, em seguida, tentou retornar rapidamente para a faixa da direita, momento em que colidiu com a mureta do viaduto e atingiu a traseira do carro da dona Geralda, que também realizava a conversão da faixa da esquerda para a direita.” Prossegue detalhando que
os dois veículos (Adilson e Geralda) tentaram ocupar a mesma faixa ao mesmo tempo
, e que o autor executava ultrapassagens sucessivas em velocidade, tendo inclusive ultrapassado a própria testemunha momentos antes da colisão.”.

6. Referida prova neutraliza a tese de que a manobra da ré teria sido a causa exclusiva do acidente, apontando, ao contrário, uma tentativa de ultrapassagem e retorno abrupto à faixa original por parte do autor, o que corrobora a presunção legal de culpa pela colisão traseira.

7. Importa destacar que os documentos acostados aos autos, embora demonstrem a existência de prejuízo patrimonial por parte do autor, não possuem o condão de afastar a sua responsabilidade pelo evento danoso. Com efeito, o boletim de ocorrência limita-se a registrar a versão subjetiva dos envolvidos, sem a elaboração de croqui técnico ou laudo pericial produzido por autoridade especializada. Da mesma forma, o termo de negativa de cobertura emitido por associação de proteção veicular constitui manifestação unilateral e desprovida de força probatória autônoma, pois fundamentada em narrativa reproduzida do boletim, e não em análise técnica independente. Nesse contexto, ausente prova robusta e objetiva capaz de infirmar a presunção legal de culpa imposta ao condutor que colide na traseira (art. 29, II, do CTB), subsiste a conclusão de que os documentos apresentados não se mostram suficientes para elidir a responsabilidade do autor, tampouco para transferi-la à parte adversa.

8.
Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o "onus probandi", cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa.
(REsp 198.196/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/1999, DJ 12/04/1999, p. 164).

9. O Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar das "normas gerais de circulação e conduta", em seu art. 29 prescreve o seguinte:
“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”
Deste modo,
"
Quem conduz atrás de outro, deve fazê-lo com prudência, observando distância e velocidade tais que, na emergência de brusca parada do primeiro, os veículos não colidam".
(RT, 375/301).

10. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido.
A parte recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025